Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, DOLO E DOCUMENTO NOVO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses discriminadas no art. 966 do Código de Processo Civil, e não se presta para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada.
2. Para a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, III, VI e VIII, do CPC, deve haver afronta direta a disposição de norma jurídica ou erro de fato.
3. No caso concreto, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada.
4. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da ação rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo.
5. Ação Rescisória. Pedido inicial julgado improcedente. Unânime.